Tribunal: TJSP
Processo: 2145419-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Habeas corpus. Paciente acusado de infração aos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Pretendida revogação da prisão preventiva já afastada em writ anterior. Impetração conhecida em face de novas alegações. Argumentos apresentados pela defesa que exigem a valoração de fatos e provas, o que extrapola os estreitos limites da presente via. Audiência em continuação designada para data próxima a fim de

Ementa:
Habeas corpus. Paciente acusado de infração aos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06. Pretendida revogação da prisão preventiva já afastada em writ anterior. Impetração conhecida em face de novas alegações. Argumentos apresentados pela defesa que exigem a valoração de fatos e provas, o que extrapola os estreitos limites da presente via. Audiência em continuação designada para data próxima a fim de dirimir a propriedade das drogas encontradas no estabelecimento comercial do paciente. Presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.